Tribunal: TJPA
Processo: 0848561-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848561-30.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SANDRA MARIA PEREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFICÁCIA PLENA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a progressão funcional horizontal por antiguidade de servidora do magistério municipal, com elevação de 11 níveis de referência, aplicando-se o percentual de 55% sobre o vencimento base, assegurando as diferenças não pagas desde a data de distribuição da ação (13/09/2020). A sentença reconheceu a omissão administrativa em conceder a progressão prevista na legislação municipal e determinou o pagamento das diferenças salariais observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de prescrição do fundo de direito ou das parcelas vencidas;
(ii) examinar se a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na legislação municipal, depende de regulamentação para aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, considerando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

4.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91, nº 7.528/91 e nº 7.673/93 possui eficácia plena, não dependendo de regulamentação, uma vez que os dispositivos legais definem critérios claros e objetivos para sua aplicação automática, com base no interstício de dois anos de efetivo exercício.

5.

A alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos municipais carece de procedência, pois a progressão horizontal não configura afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Trata-se de acréscimo salarial decorrente da evolução funcional, distinto de gratificações ou adicionais, conforme precedentes do STF.

6.

A legislação municipal institui escala de vencimentos progressiva e determina que a mudança de referência no cargo ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sendo de responsabilidade da Administração sua implementação.

7.

Os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reiteram o direito dos servidores municipais à progressão funcional horizontal por antiguidade, afastando a necessidade de regulamentação e reconhecendo o caráter automático da progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição em ações contra a Fazenda Pública envolvendo relações de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

2.

A progressão funcional horizontal por antiguidade de servidores municipais é automática, independentemente de regulamentação, desde que preenchidos os requisitos legais previstos em normas de eficácia plena.

3.

A progressão funcional horizontal não caracteriza efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois possui natureza diversa de adicionais ou gratificações.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 18 e 19; Lei Municipal nº 7.528/91, art. 10, § 4º; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010.

·

STF, RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.4.2000.

·

STJ, AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/02/2017.

·

TJPA, Apelação Cível nº 118.353, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 20/07/2017.

·

TJPA, Apelação Cível nº 163.799, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, julgado em 29/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/12 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar a progressão funcional horizontal por antiguidade sob o fundamento de omissão e inércia da Secretaria de Educação e do prefeito do Município de Belém.

“Diante das razões expostas, concedo a segurança parcialmente, determinando à parte impetrada proceda progressão funcional da Impetrante, com elevação de 11 níveis de referência, aplicando-se o percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre o vencimento base, assegurando as diferenças não pagas a partir de 13.09.2020, data da distribuição da ação. Sem custas e sem honorários. (...)”

A sentença atacada considerou que a legislação municipal assegura que os servidores que alcancem o tempo necessário, que no caso da apelada é o i
nterstício de dois anos de efetivo exercício no município e no cargo de magistério
,
fazem jus a progressão horizontal uma vez que se trata de único requisito previsto na legislação.

Inconformado
, o Município de Belém interpôs o presente recurso
alegando a prescrição do fundo de direito e que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, uma vez que a norma municipal nitidamente é dotada de eficácia contida,
por conseguinte, não poderia ser aplicada a casos concretos.

Defende ainda a necessidade de demonstração do tempo de efetivo exercício, afirma que os dispositivos de que trata a Lei Municipal, que preveem a evolução funcional, seriam inconstitucionais uma vez que dependem de regulamentação. Pugna pelo provimento recursal e reforma integral da sentença, pleiteando a declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivos da
Lei Municipal.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que por diversas vezes o Egrégio TJ/PA já decidiu que não há o que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos, a exemplo da recente jurisprudência a qual destaca, aponta que se é pretensão do Município ver declarada a inconstitucionalidade de ato normativo deve fazê-lo da forma correta por meio de ação própria perante o STF se for o caso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do presente recurso para manter a sentença atada em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a progressão horizontal por antiguidade em favor da Sra.
Sandra Maria Ferreira Pereira.

Inicialmente importa evidenciar que é cediço que a prescrição das ações intentadas em face da Administração Pública regula-se pelo Decreto nº 20.910/32, que, em seu artigo 1º, dispõe:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem. – Grifei.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Município de Belém, tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Sistema de Promoção do Grupo de Magistério Da secretaria Municipal de Educação, a
prescrição
aplicável é a quinquenal, ou seja, atingem somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal, precedente ao ajuizamento da ação.

Na hipótese, caracteriza-se como relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês tendo em vista que a lesão pela sua não concessão das parcelas.

Neste sentido, preceitua a Súmula nº 85 do STJ:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Trago à baila o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO PROMOVER A
PROGRESSÃO
FUNCIONAL PREVISTA EM LEI
. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA.

SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a
progressão
funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ.

Precedentes: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2. Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

Assim, considerando que é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que nas relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública o prazo é o quinquenal, não há dúvidas que as gratificações requeridas se tratam de parcelas de trato sucessivo.

Logo, não há o que se falar em prescrição da pretensão da parte apelada, restringindo-se essa, a bem da verdade, apenas à cobrança daquelas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Assim, rejeito a Prejudicial alegada.

Ademais, a Lei Municipal nº
7.507/91
instituiu e estrutura
Carreiras e Remuneração dos servidores do Município de Belém e estabelece que o desenvolvimento da carreira se dará por progressão e ascensão funcional e consagrou o critério exclusivo de tempo de serviço para posicionamento dos professores na escala de referência.

O Estatuto do Magistério ratifica todos os termos da progressão funcional do servidor municipal. O art. 10, §4°, da Lei Municipal n° 7.528/91, prescreve:

Art. 10. Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§ 4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

No mesmo sentido, veio a vigência da Lei n.º 7.673/93, que trata justamente da regulamentação do sistema de promoção do grupo magistério da Secretária Municipal de Educação, regulamentando por completo a matéria em seu art. 1.º e 2.º a progressão funcional horizontal por antiguidade,
in verbis:

"
Art. 1º
-
A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por
:

Progressão funcional horizontal
;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º

-
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

No caso em tela, da leitura dos dispositivos ora mencionados, verifico que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente, portanto, a apelante faz jus à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever
ex oficio
, consoante determinado na Lei Municipal n.º 7.673/93.

Tendo em vista que a servidora não recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e possui direito à incorporação em seus proventos dos valores das respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, faz jus ao recebimento a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação.

Neste sentido,
não pode ser acolhida a alegação de ausência de regulamentação da matéria,
pois a
Lei Municipal n.º 7.673/93 trouxe a mesma regulamentação que já vinha sendo aplicada à área de Magistério, com a progressão funcional horizontal por antiguidade de forma automática no período de 02 anos, por conseguinte, não deixa qualquer dúvida de tratar-se de norma de eficácia plena e que regulou de forma específica a matéria.

Isto porque, a progressão funcional horizontal é mecanismo de evolução do servidor na carreira da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde o servidor é promovido de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista nos arts. 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º 7.673/93, e consequentemente, passa a receber vencimento e as demais vantagens correspondentes a nova referência do cargo para o qual foi promovido.

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

***

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em
2017-07-21)

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

***

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

Logo, resta demonstrado que o art. 18 e 19 da
Lei Municipal n.° 7.507/91,
contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, inclusive os dispositivos retro transcritos deixam evidente que há escala progressiva de vencimentos, conforme a progressão funcional realizada e correspondente elevação a referência imediatamente superior, o que afasta a suposta existência de efeito cascata.

Neste sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando a inaplicabilidade da vedação disposta no art. 37, XIV, da Constituição, quando não se caracteriza a existência de acréscimo pecuniário decorrente do mesmo título ou idêntico fundamento, como na espécie, onde os benefícios têm natureza distintas e fundamentos diversos de concessão, pois não a progressão não tem base no simples decurso do tempo, como tenta fazer crer o apelante, mas sim da evolução da carreira do servidor, que não pode ficar estagnada, como pretende o Município apelante.

Logo, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza, muito menos tem idêntico fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente da progressão na carreira do servidor, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Neste sentido, aplicável a espécie os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, à título de exemplo:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento."

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

"Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última."

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Assim, não se cogita de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, pois não se trata de recebimento de benefício que tem a mesma natureza, para finalidade de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios.

No que tange a alega inconstitucionalidade de dispositivos da norma Municipal
, sendo os Arts., 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91; Arts. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n°. 7.528/91; e Arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, sob o mesmo fundamento não merece prosperar, pois não procedem os argumentos do apelante no sentido de que as sobreditas previsões legais configurariam normas de eficácia contida, carentes de regulamentação e inaplicáveis a casos concretos.

Reputo necessário esclarecer que a progressão horizontal funcional, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena,
sendo irrelevante qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

Somando-se a isso, certo é que a
progressão
funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Dito isso, em situação análoga esta Corte Estadual já decidiu que as referidas normas são de eficácia plena e a parte apelada faz jus a incorporação da progressão na carreira, conforme entendimento abstraído da ementa abaixo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 5º Cargo da Procuradoria de Justiça Cível Manifestação em Apelação Cível 4 TJ nº 0848561-30.2020.8.14.0301 MP n° 08.2023.00133672-8 cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022) (destaco)

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo apelante em sua irresignação recursal.

Resta evidente, portanto, que se encontram presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da norma à espécie, inclusive no que se refere a comprovação de tempo de efetivo exercício conforme se verifica no ID 13638127. Tal norma, por sua vez, deixa claro que a
progressão
funcional por antiguidade será automática.

Ante o exposto, na companhia do parecer ministerial, conheço da apelação, porém nego-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024